Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-18.2019.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000075-18.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MERCEARIA CENTRAL LTDA - CNPJ: 06.943.937/0001-87 (APELADO), VALDINEI REIS SOUZA - CPF: 006.774.621-74 (ADVOGADO), JOAO PAULO SEVERINO DA SILVA - CPF: 972.394.881-87 (APELADO), SIRLEI JOSE DA CRUZ - CPF: 004.449.251-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo
Banco Bradesco S/A contra sentença
proferida pelo Juízo
da
2a Vara da Comarca de Alto Araguaia
que homologou o acordo extrajudicial entre as partes, mas indeferiu o pedido de suspensão da execução até a quitação integral da dívida, nos termos do art. 922 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em acordo extrajudicial homologado em ação de execução, a execução deve ser suspensa até a quitação total da dívida, conforme previsto no art. 922 do CPC, ou se é aplicável o limite temporal de seis meses, conforme o art. 313, §4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 922 do CPC permite a suspensão do processo executivo durante o cumprimento de acordo entre as partes, visando resguardar o direito do credor sem impor limite temporal para a suspensão, uma vez que o objetivo do dispositivo é permitir o controle do cumprimento gradual da obrigação.

4. O art. 313, §4o, do CPC, ao estabelecer um prazo máximo de suspensão, visa impedir a inércia processual e não se aplica a casos de acordo em execução, onde a suspensão visa garantir a satisfação do crédito, enquanto o art. 922 regula a suspensão condicionada ao cumprimento do acordo parcelado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a suspensão da execução até o adimplemento integral da obrigação, conforme o art. 922 do CPC, com possibilidade de retomada da execução em caso de inadimplemento.

Tese de julgamento: “1. A homologação de acordo extrajudicial em ação de execução não enseja a extinção do processo, mas sua suspensão até a quitação integral da dívida, conforme o art. 922 do CPC.
2
. O limite temporal do art. 313, §4o, do CPC não se aplica a suspensões de execução pactuadas entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II, §4o; 487, III, b; 922.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, APL:
50012080220228240039, Rel.
Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 16/03/2023; TJMT, N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000075-18.2019.8.11.0020, ajuizada em face de
MERCEARIA CENTRAL LTDA - ME
e outros, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III,
b
,
do
CPC
, em razão da homologação do acordo celebrado entre as partes

(ID. 254773183).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao extinguir o feito após a homologação do acordo, uma vez que a execução deveria ser suspensa até o cumprimento integral da obrigação, conforme preceitua o art. 922 do Código de Processo Civil
, a
rgumenta
ndo
, ainda, que o art. 313, §

4o, do mesmo diploma legal, que limita a suspensão
a
seis meses, não se aplica ao caso, por tratar-se de regra geral inaplicável às normas específicas da execução (ID. 254773185).

A Apelada apresentou contrar
razões no ID. 254773209, pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID. 254773188)
e prepar
ad
o (ID.
255355182
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO BRADESCO S/A
busca a cassação da sentença
recorrida
, para que o acordo firmado entre as partes seja homologado e o feito suspenso até a quitação do acordo entabulado, nos termos do art. 922 do CPC
.

Do cotejo dos autos,
contudo
,
constato que o recurso comporta
apenas parcial
provimento. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que pertine:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de MERCEARIA CENTRAL LTDA - ME, devidamente qualificados nos autos.

Após o regular trâmite, as partes formularam acordo, visando, assim, pôr fim a demanda
(id 155475438).

É o relatório.

Decido.

Considerando que as partes são capazes, assim como que a composição foi subscrita por procuradores com poderes expressos para transigir, bem como que o objeto do pacto é lícito, possível e determinado, tendo sido observada forma prescrita ou não defesa em Lei (art. 104, do CC), imperiosa sua homologação.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a transação de id 129793746, para que surta os efeitos jurídicos e legais e, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/15,
EXTINGO
o processo
.

Custas e honorários nos termos da avença.

Proceda-se com a baixa da penhora efetivada nos autos.

Por fim,
face a
preclusão lógica, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

(
...)”
(ID.

254773183
) (
g.n
.)

Como visto,
o
presente apelo tem como objeto sentença homologatória de acordo proferida na Execução de Título Extrajudicial
em que as partes convencionaram o parcelamento da dívida em
36
prestações mensais consecutivas, com previsão de quitação para
07/05/2027
, pugnando fosse determinada a
“
SUSPENSÃO da ação pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação
”
.

Assim, O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extinção do processo executivo após homologação de acordo parcelado, sem a quitação integral da dívida.

Pois bem.

De acordo com os mencionados arts. 313 e 922 do CPC:

“Art. 313.
Suspende-se o processo:

(...)

II -
pela
convenção
das partes
;

(...)

§ 4o O prazo de suspensão do processo
nunca poderá exceder

1
(um) ano nas hipóteses do inciso V e
6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
.

§ 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o. (
...)”

“Art. 922.

Convindo as partes
, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Ao contrário do que fundamentado pela Magistrada sentenciante, m
uito embora o art.
313
,
§

4o
do CPC
disponha que a suspensão do processo pela convenção das partes nunca poderá exceder seis meses,
é evidente que neste dispositivo o legislador visou estabelecer um limite temporal para a suspensão do processo em situações onde as partes não demonstram interesse em prosseguir com a demanda,
evitando
a perpetuação indefinida da lide.

O art. 922, por outro lado, trata especificamente da execução e permite a suspensão do processo quando as partes formalizam um acordo para o pagamento da dívida, com parcelamento ou outra forma de cumprimento gradual da obrigação, de modo que a
mens legis
do referido dispositivo é assegurar que a execução seja mantida enquanto a obrigação está em fase de cumprimento parcial, possibilitando a retomada da execução caso o devedor deixe de cumprir o acordo.

Em outras palavras, enquanto o art. 313, §

4o, busca evitar a eternização de processos pela falta de impulso das partes, o art. 922 se destina a preservar o direito do credor de retomar a execução caso o devedor não cumpra a obrigação
, razão pela qual ex
tinguir a execução com
fulcro no art. 487, inciso III,
b
, do CPC
, contrariaria o espírito do art. 922, pois a suspensão com fundamento neste artigo tem caráter temporário, condicionado ao cumprimento gradual da dívida e não à inércia das partes.

Nessa esteira, a
decisão de primeiro grau, ao extinguir o processo executivo e arquivar os autos, inviabiliza o controle contínuo do cumprimento do acordo e contraria a literalidade do art. 922 do CPC, além de violar o princípio da duração razoável do processo e o interesse do credor em ver garant
ido o cumprimento da obrigação.

Em casos como tais, a
jurisprudência tem reconhecido que

o correto é a suspensão do pr
ocesso até o adimplemento final, conforme se vê:

“MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. APELO DO DEMANDANTE.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELAS PARTES
. EXEGESE DO ARTIGO 313, II, DO CPC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 922, CAPUT, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. O art. 313, II, do CPC estipula
6
(seis) meses como limite máximo de suspensão do processo em casos de acordo firmado entre
as partes.
Entretanto, é de entendimento desta Corte que, havendo pedido expresso, não há óbice para a estipulação do prazo a maior, aplicando-se, nesses casos, o artigo 922, caput, do CPC por analogia
. APELO PROVIDO.” (TJSC. APL: 50012080220228240039, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 16/03/2023, 3a Câmara de Direito Comercial) (
g.n
.)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARTES QUE CELEBRAM ACORDO -
HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
- RECURSO PROVIDO.
A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC
).” (TJMT. N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024,
DJe
16/03/2024) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
-

ACORDO REALIZADO PELAS PARTES
-
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
-
INAPLICABILIDADE DO ART. 313, INCISO II, § 4o, DO CPC

-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo
autocomposição
nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4o, do CPC
.” (TJMT. N.U 1001139-82.2018.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2023,
DJe
14/02/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações, entendo que a celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, com fulcro no art. 487, III,
b
, do CPC, mas a sua suspensão até
que a obrigação assumida seja integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento da avença, o curso processual
deve retomar
seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação d
o

BANCO BRADESCO S/A
,
para desconstituir a sentença objurgada, com o retorno dos autos à origem,
SUSPENDENDO
a tramitação do feito
pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação
, com fulcro no art. 922 do CPC, conforme convencionado pelas partes.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025